Tribunal: TJES
Processo: 0002643-35.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002643-35.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MARQUES ZUQUIM TARGA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. MORTE. PAGAMENTO A MENOR DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERSO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. VERIFICADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Não obstante a alegação recursal de que a corretora requerida atuava apenas como intermediária da seguradora, é possível verificar que as notificações de pagamento eram feitas por ela, bem como que o regulamento do seguro possui o timbre da instituição, o que gera, na autora, a legítima expectativa de ser responsável pela transação bancária.

2.
Apenas na hipótese de suicídio há previsão de carência de 24 (vinte e quatro) horas no regulamento do seguro de vida contratado, a qual, inclusive, já teria sido superada, considerando que o prazo de vigência do contrato iniciou-se em 21/11/2016.

3.
A segurada faleceu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, derrame pleural e pneumonia (fl. 32), ou seja, a hipótese é de morte natural, não sendo possível tampouco afirmar que tratava-se de doença preexistente e não declarada pela
de cujus –
ônus da prova esse que também caberia à parte requerida.

4.
Considerando que a autora fez prova da apólice de seguro e do envio da documentação solicitada, entendo que restou demonstrado o seu direito ao recebimento da indenização do seguro.

5.
Em casos como o presente, em que se questiona acerca da regularidade do pagamento de indenização securitária, deve recair sobre a seguradora o ônus de demonstrar que efetuou o devido pagamento, pois não é possível exigir que a beneficiária traga aos autos prova de fato negativo (prova diabólica).

6.
O documento de fl. 79 indica que o pagamento foi feito à CENTRAL BANCOOB, mediante o depósito na conta de nº 18671-1, de agência 1, a qual, evidentemente, não pertence à autora, vide comprovantes de fls. 35/37. Sendo assim, a seguradora não comprovou que a quantia de R$ 9.031,80 (nove mil e trinta e um reais e oitenta centavos) foi, efetivamente, direcionada à conta bancária em favor autora, prova essa que teria maior facilidade de produzi-la.
Assim, as requeridas devem promover a complementação do valor da indenização securitária.

7.
A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, situação de mero aborrecimento decorrente de um simples inadimplemento.
Danos morais fixados em patamar razoável e proporcional, sendo suficiente para indenizar a autora, sem, todavia, perder de vista o seu caráter punitivo e preventivo, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária deste arbitramento.

8.
Recursos das requeridas conhecidos e desprovidos. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento aos apelos manejados pelas requeridas, e dar provimento ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002643-35.2019.8.08.0011

APELANTE/APELADA: FERNANDA MARQUES ZUQUIM TARGA

APELADA/APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADA/APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

três

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por

FERNANDA MARQUES ZUQUIM TARGA,
por
SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, contra a r. sentença de fls. 210/215-verso, integrada pela decisão de fls. 256/256-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da
“
ação de reparação de danos”
ajuizada por aquela em face desses
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autora, nos seguintes termos:

“Por tudo isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial de FERNANDA MARQUES ZUQUIM TARGA contra MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, tão somente para condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 33.392,27 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), pela apólice de seguros, e indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

Mercê da sucumbência, condeno as partes demandadas a suportarem custas e honorários, que fixo em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação, nos moldes da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.”

Em suas razões, de fls. 222/228,
FERNANDA MARQUES ZUQUIM TARGA

sustenta, em síntese, que não recebeu o valor de R$ 9.031,80 (nove mil e trinta e um reais e oitenta centavos), tendo a parte recorrida não comprovado que realizou tal depósito.

Já a
SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
em seu apelo de fls. 240/251, aduz
(i)
a sua ilegitimidade passiva
ad causam
; e
(ii)
que não houve nenhum falha na prestação do serviço.

Contrarrazões às fls. 234/238 e 254.

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A,
em seu recurso de apelação de fls. 258/274, sustenta que
(i)
houve anuência da segurada acerca da existência de cláusula de carência, de modo que é incabível a complementação do capital segurado;
(ii)
não foram observadas as cláusulas restritivas do contrato de seguro; e
(iii)
inexiste dever de indenizar, ou subsidiariamente, o
quantum
da indenização moral deve ser reduzido.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de reparação de danos” ajuizada por
FERNANDA MARQUES ZUQUIM TARGA
em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A
, na qual aduz, em resumo, que a sua genitora, por meio da 2ª requerida, contratou a apólice de seguros, de matrícula nº 7003001570, junto à 1ª requerida, cujo benefício previa uma indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de morte, sendo a requerente sua beneficiária.

Segue narrando que o período de vigência da apólice era de 21/11/2016 a 31/12/2017, tendo a segurada vindo a óbito em 14/11/2017. Contudo, após a apresentação dos documentos solicitados, a requerente se surpreendeu com o depósito em sua conta do valor de R$ 7.575,93 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), e não de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da parte requerida a promover a complementação do valor devido (R$ 42.424,07 – quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos), bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no mesmo importe.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, contra a qual as partes interpuseram os respectivos recursos.

Inicialmente, sustenta a
SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A
q
ue deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento que é
“impossível concluir que o corretor de seguros seja até mesmo parte do contrato, haja vista não ter nenhum poder de cancelar, renovar ou alterar o contrato, de indenizar casos de sinistro, se tratando apenas de mero facilitador intermediário para a contratação das apólices diretamente com as seguradoras”
.

Como cediço, a legitimidade
ad causam
versa acerca da pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

Outrossim, calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do c. STJ:

(...) 8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
. Precedentes. 9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 10 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

_______________________

(...) 4.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) (grifei)

Notadamente a respeito do objeto da presente hipótese, é sabido que o c. STJ possui jurisprudência no sentido de que
“é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e a corretora de seguros a responsabilidade pe
l
o pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigaç
õ
es contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem e
l
es os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência)"
(STJ, REsp 16?3368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

Compulsando os autos, não obstante a alegação recursal de que a corretora requerida atuava apenas como intermediária da seguradora, é possível verificar que as notificações de pagamento, a exemplo das fls. 35/36, eram feitas por ela, bem como que o regulamento do seguro possui o timbre da instituição, o que gera, na autora, a legítima expectativa de ser responsável pela transação bancária. Senão vejamos:

APELACÕES CIVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS AUSENTES. ANÁLISE VEDADA. SEGURO DE VIDA. EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS. MAU CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS VERIFICADO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei. 3.
De acordo com a jurisprudência do SJT, a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência)
. 4. No caso, toda a tratativa de comunicação do sinistro e recebimento da indenização ocorreu junto à requerida, quem exigiu diversos documentos para realizar o respectivo pagamento, porém alguns deles foram considerados desnecessários. Nesse passo, restou configurado o mau cumprimento das obrigações contratuais e a legítima expectativa da segurada quanto à responsabilidade da empresa corretora de seguros pelo pagamento da indenização securitária, consoante a teoria da aparência. Por conseguinte, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva. (...)
(TJDF; APC 07026.44-05.2021.8.07.0021; 178.1581; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 03/11/2023; Publ. PJe 14/11/2023)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Autora beneficiária de seguro de vida pactuado por seu companheiro, alega recusa de pagamento do benefício na via administrativa. Demanda proposta em face de estipulante, corretora e seguradora. Sentença de procedência que condena, solidariamente, todos os réus. Apelo dos réus, com exceção da seguradora, que reiteram preliminar de ilegitimidade passiva. (...)
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. Responsabilidade solidária. Pessoas jurídicas rés que constam no certificado do seguro. Criada a legítima expectativa de serem todas as entidades ali destacadas responsáveis pelo cumprimento do contrato e não somente a seguradora.
Integrantes da cadeia de consumo que têm como objetivo comum o sucesso do negócio securitário objeto da ação, nos moldes previstos no art. 7º, parágrafo único do CDC. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Desprovimento dos recursos.
(TJRJ; APL 0020020-09.2016.8.19.0208; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 22/11/2023; Pág. 346)

(grifei)

Dessa forma, deve ser afastada a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela
SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A.

Ultrapassado esse ponto, denota-se, às fls. 30/31, que o período de vigência da apólice nº 7003001570, notadamente quanto ao benefício por morte, é de 21/11/2016 até 31/12/2017, sendo que a segurada veio a óbito em 14/11/2017 (fl. 32), isto é, dentro do mencionado período.

Nesse cenário, alega
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
que
“a vigência da apólice se iniciou do dia 21.11.2016, logo começou a correr a carência de 24 meses, conforme estabelecido nas condições gerais do contrato de seguro, entretanto a segurada veio a falecer no período de carência, tendo em vista que veio a óbito dia 14.11.2017, logo estava em curso do 11º mês, portanto, ainda dentro do período de carência”
.

No tocante à carência, é imperioso destacar as seguintes cláusulas contratuais, disponíveis no regulamento do Seguro de Vida Individual de fls. 82/103:

“6) CARÊNCIAS E FRANQUIA

Art. 10ª.
Não haverá prazo de carência para as coberturas de Morte
, Morte Acidental, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Auxílio Funeral Complementar.

Art. 11.
Para a cobertura de Doenças Graves, o prazo de carência será de 60 (sessenta) dias
, contados a partir do início de vigência da cobertura individual. Caso a cobertura seja suspensa, a contagem do prazo será interrompida, sendo retomada no momento da reabilitação.

Art. 12.
Não haverá carência para os benefícios pagos em decorrência de acidente, exceto para o caso de suicídio, que deverá observar carência de 24 meses
.

Art. 13. O pagamento antecipado dos prêmios não reduz o período de carência do seguro.

(...)

8) VIGÊNCIA DA COBERTURA

Art. 16.
Caso a proposta tenha sido recepcionada pela seguradora, antes do pagamento do prêmio, o início de vigência da cobertura individual será às 24 (vinte e quatro) horas do dia de pagamento do respectivo prêmio, sendo esta data expressamente acordada entre as partes
. O fim de vigência da cobertura não poderá ultrapassar a vigência da apólice;

Parágrafo único. A proposta recepcionada com adiantamento de valor para futuro pagamento total ou parcial do prêmio terá seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela seguradora.”

Depreende-se da leitura do mencionado documento que apenas na hipótese de suicídio há previsão de carência de 24 (vinte e quatro) horas, a qual, inclusive, já teria sido superada, considerando que o prazo de vigência do contrato iniciou-se em 21/11/2016.

Frisa-se, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário, colacionada às fls. 75/76, não menciona as condições do seguro de vida contratado, não sendo possível avaliar acerca de eventual existência de cláusula limitativa ou de carência, ônus esse que cabia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, verifica-se que a segurada faleceu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, derrame pleural e pneumonia (fl. 32), ou seja, a hipótese é de morte natural, não sendo possível tampouco afirmar que tratava-se de doença preexistente e não declarada pela
de cujus –
ônus da prova esse que também caberia à parte requerida.

Destarte, considerando que a autora fez prova da apólice de seguro e do envio da documentação solicitada, entendo que restou demonstrado o seu direito ao recebimento da indenização do seguro.

No tocante ao valor da referida indenização, verifico que a seguradora realizou o pagamento da quantia de R$ 7.575,93 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme fl. 35. Informação essa que é corroborada pela cópia do extrato da conta bancária da autora juntado à fl. 37. No entanto, sustenta a autora que
“não recebeu o montante de R$ 9.031,80 (nove mil e trinta e um reais e oitenta centavos), conforme entendeu o Magistrado”
.

Em casos como o presente, em que se questiona acerca da regularidade do pagamento de indenização securitária, entendo que deve recair sobre às requeridas o ônus de demonstrar que efetuaram o devido pagamento, pois não é possível exigir que a beneficiária traga aos autos prova de fato negativo (prova diabólica).

Acerca do termo “prova diabólica”, trata-se de concepção adotada para se referir a uma situação em que a produção da prova é impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pela parte que alegou o fato, usualmente recaindo sobre fatos negativos. Em outras palavras, é fácil para a autora comprovar que “recebeu” o depósito, enquanto que é demasiadamente complicado demonstrar que “não o recebeu”. A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. PROVA NEGATIVA. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)
3. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que
é inviável a exigência de prova de fato negativo
. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1206818/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)
(grifei)

Nesse sentido, se a autora afirma que não recebeu a integralidade do valor devido a título de indenização do seguro, incumbe às requeridas comprovarem que efetuaram o devido pagamento.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifico que o documento de fl. 79 indica que o pagamento foi feito à CENTRAL BANCOOB, mediante o depósito na conta de nº 18671-1, de agência 1, a qual, evidentemente, não pertence à autora, vide comprovantes de fls. 35/37. Sendo assim, a parte requerida não comprovou que a quantia de R$ 9.031,80 (nove mil e trinta e um reais e oitenta centavos) foi, efetivamente, direcionada à conta bancária em favor da autora, prova essa que teria maior facilidade de produzi-la.

Desse modo, entendo que a r. sentença carece de reforma neste ponto, na medida em que a parte requerida deve promover a complementação do valor da indenização securitária no importe de
R$
42.424,07 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos)
.

Quanto ao dano moral compreendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, situação de mero aborrecimento decorrente de um simples inadimplemento.

É que a infundada negativa, em um momento tão delicado, em que a autora acabara de perder um ente – a genitora –, se depara com a conduta abusiva da seguradora que, em vez de processar adequadamente o sinistro, simplesmente pagou a menor o valor da indenização e sem motivo que lhe ampare. Saliente-se que o falecimento ocorreu em 2017 e até o presente momento a beneficiária não recebeu o valor integral que lhe é devido.

Em casos análogos, em que a situação ultrapassa um simples inadimplemento, compreende-se pela concessão do dano moral, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE DA SEGURADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
3 - A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. (N. U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO Ferreira FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)
(TJMT; AC 1027986-39.2019.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 14/03/2023; DJMT 16/03/2023)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. Companheira. Sentença de procedência. Inexistência de beneficiários indicados na apólice. Art. 792 do CC. Recusa indevida de pagamento da indenização securitária. Juntada aos autos de documentação suficiente para demonstrar a convivência material da autora com o segurado à época de seu falecimento.
Privação da autora dos recursos que lhe cabiam por mais de cinco anos. Dano moral configurado na hipótese. Valor fixado na sentença que não se mostra coerente e adequado, mas sim exorbitante, merecendo ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRJ; APL 0259701-41.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi; DORJ 28/02/2023; Pág. 194)
(grifei)

Saliento que, na r. sentença, o MM. Juiz
a quo
arbitrou danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importe esse que considero razoável e proporcional, sendo suficiente para indenizar a autora, sem, todavia, perder de vista o seu caráter punitivo e preventivo, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária deste arbitramento.

No que diz respeito ao valor da importância segurada, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
(AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e
“os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Por fim, saliento que, nos termos do art. 406, do Código Civil, a taxa de juros a ser utilizada é a SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, em razão do
bis in idem,

a partir de sua incidência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para (i)
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas requeridas; e (ii)
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, para condenar as requeridas, solidariamente, a complementarem o valor da indenização do seguro, no importe de R$ 42.424,07 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo estabelecida em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos das rés e dar provimento ao recurso da autora.

Com o Relator